Tribunal: TJDFT
Processo: 0722665-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. VERACIDADE. LEGIMITIDADE. PRESUNÇÃO.
1. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar da Justiça cujos cálculos gozam de presunção de veracidade e legitimidade.
2. Não há que se falar em omissão ou não homologação dos cálculos elaborados com o objetivo de apurar o valor do débito exequendo no caso em que demonstrada a suficiente elucidação da matéria de direito, bem como prestados os devidos esclarecimentos pela Contadoria Judicial acerca das alegações formuladas pelas partes.
3. Agravo de instrumento desprovido.